Tribunal: STF
Processo: RHC 270979
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECORRENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE QUE SEJA DETERMINADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS LÁ IMPETRADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado, definitivamente, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.

    2. Pretende-se que seja determinado ao “Superior Tribunal de Justiça que “receba, processe e julgue o mérito do habeas corpus impetrado em favor do recorrente, enfrentando a questão da tipificação da conduta (furto vs. roubo), independentemente do trânsito em julgado da condenação e da não propositura prévia de revisão criminal”.

    3. Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus “para DESCLASSIFICAR a conduta imputada de roubo (art. 157, caput, do CP) para FURTO SIMPLES (art. 155, caput, do CP); Consequentemente, REDIMENSIONAR A PENA aos patamares fixados na r. sentença de primeiro grau (01 ano e 02 meses de reclusão); Fixar o REGIME ABERTO ou SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda”.

    II. Questão em discussão

    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões suscitadas no recurso ordinário.

    III. Razões de decidir

    5. O recurso ordinário é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.

    6. A ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

    7. A jurisprudência firme desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

    8. Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, tampouco para determinar-se ao STJ que analise o mérito da impetração formulada naquele Tribunal.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental improvido.